Tribunal: TJDFT
Processo: 0722204-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722204-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FERNANDES MENDONCA AGRAVADO: P &amp; V INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS FERNANDES MENDONCA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 160091568 do processo originário): Cuida-se de ação de conhecimento proposta por P &amp; V Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA em face de Matheus Fernandes Mendonça. Alega a parte autora que: (i) em fevereiro de 2023 celebrou acordo comercial com a empresa INOVA5 ENGENHARIA E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA para fornecimento de sistema de geração de energia solar fotovoltaica; (ii) após o pagamento, a empresa INOVA5 ENGENHARIA E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA procedeu com a aquisição dos equipamentos, sendo 2 geradores fotovoltaicos e 385 placas solares junto à empresa MD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA), no valor de R$ 492.960,68 (quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos); (iii) quando do envio dos equipamentos pela empresa MD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, a estrutura para recebimento e instalação ainda não estava pronta para receber os equipamentos; (iv) em razão disso, os equipamentos foram depositados no galpão localizado no Gama, sugerido pelo Sr. Johnatan, representante da empresa INOVA 5, para aguardar até que pudesse ocorrer a instalação; (v) ficou acertado que no dia 23/05/2023, pela manhã, seu preposto iria até o local para acompanhar a diligência e fornecer os meios para a retirada e transporte do material; (vi) o requerido se apresentou como proprietário e locador do galpão, informando expressamente que o material "não sairia do local” ante os desentendimentos comerciais que possui com o Sr. Jhonatan; (vii) mesmo ciente de que o Sr. Jhonatan não era o proprietário dos bens, negou a proceder a entrega, depositando os equipamentos em sua residência, desabrigados e desprotegidos do sol e da chuva; (viii) foi registrado boletim de ocorrência perante a 20a Delegacia de Polícia. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a busca e apreensão dos equipamentos de sua propriedade, quais sejam, 02 geradores fotovoltaicos (INVERSOR NS 20230217/0229462) e 418 placas solares (MODULOS FOTOVOLTAICOS COM NS 20230217/0229462-M01 AO 20230217/0229462- M385, 20230217/0229462-I01, 20230217/0229462-I02), que se encontram retidas de forma ilegal no endereço do réu, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento. É o breve relato. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, os documentos juntados com a exordial comprovam a existência de contrato para a prestação de serviços, instalação e entrega de sistema de geração de energia solar fotovoltaica firmado entre a parte autora e a empresa INOVA5. Comprovam, ainda, o pagamento e aquisição do maquinário que se encontra na residência do réu. A probabilidade do direito da parte autora resta evidenciada, pois o requerido se encontra na posse dos equipamentos para garantia do cumprimento de pendências comerciais com o Sr. Jhonatan, que não é proprietário dos bens. Essa recusa do réu em entregar os bens que, em princípio, pertencem ao autor, revela-se, ao menos nesse juízo de cognição sumária, ilícita, pois não se pode apropriar de bens de terceiros para resolver suas pendências comerciais com outra pessoa. Além do mais, o perigo na demora também resta evidenciado pelo fato de os equipamentos que estão na posse do réu serem de alto valor e não estarem devidamente armazenados, podendo haver sua deteriorização ou, até mesmo, sua perda. Acresça-se, ainda, que a parte autora ofereceu caução idônea, tornando reversível os efeitos desta tutela provisória. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar a busca, apreensão e entrega dos bens à autora, consistentes em 02 geradores fotovoltaicos (INVERSOR NS 20230217/0229462) e 418 placas solares (MODULOS FOTOVOLTAICOS COM NS 20230217/0229462-M01 AO 20230217/0229462- M385, 20230217/0229462-I01, 20230217/0229462-I02)), a ser cumprida no endereço do réu indicado na inicial. Expeça-se, com urgência, mandado de busca, apreensão e citação para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. O representante legal da autora ou seu procurador deverá acompanhar a diligência, fornecendo todos os meios necessários para o cumprimento. Se houver necessidade, autorizo o arrombamento e a requisição de auxílio policial. Recebo, para fins de caução, os bens indicados no ID 160082765. Registre-se no Renajud a restrição judicial. Restando infrutífera a diligência, o magistrado proferiu nova decisão com o seguinte teor (ID 160897042, dos autos originários): Em face das informações prestadas pelo Sr. Oficial de Justiça (ID. 160772956), notadamente em relação à ausência de descrição específica na ordem de busca e apreensão dos bens a serem removidos, defiro o pedido formulado pela parte autora (ID. 160802906). Expeça-se novo mandado de busca e apreensão para remoção dos painéis solares (módulos fotovoltaicos), cuja descrição exposta na ordem deverá constar expressamente o seguinte: "14 volumes contendo painéis solares, nos quais consta como referência Venda pela Unidade: MD IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, Cliente: INOVA5 ENGENHARIA E GERAÇÃO, NF: 171.219, OS: MDD-229696, VOLUMES 1 A 14 e NF: 171.048, OS: MDD-229.695, VOLUMES 1 E 2". Na mesma diligência, o Sr. Oficial de Justiça deverá intimar o requerido a dizer o local exato onde podem ser encontrados os dois geradores fotovoltaicos (INVERSOR NS 20230217/0229462), devendo cientificar o requerido que o seu silêncio poderá configurar ato atentatório à dignidade da justiça com pena de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, inciso IV e §2o do CPC. Se houver viabilidade, proceda-se também à busca e apreensão e entrega ao autor dos dois geradores. Em suas razões recursais (ID 47524365), o agravante sustenta que não estão presentes os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência. Esclarece que, em cumprimento à referida decisão, o Oficial de Justiça não conseguiu averiguar se as informações do mandado correspondiam aos equipamentos requisitados no mandado de busca e apreensão. Afirma que tal realidade se deve ao fato de que “os equipamentos comprados e pagos pelo Agravante a MD IMPORTADORA, não são os equipamentos que o Agravado tenta de todas as formas ter a posse injusta” (ID 47524365, pág. 4). Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, “a revisão da decisão agravada, para fins de que seja revista a decisão que deferiu a busca e apreensão dos equipamentos de produção de energia solar, até julgamento final da lide” (ID 47524365, pág. 13). Preparo regular, aos IDs 47524396 e 47524397. Em decisão de ID 47528105, o Desembargador Plantonista indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 48513815. Em consulta aos autos originários, verifica-se que o juízo condutor do feito, no dia 15/06/2023, proferiu nova decisão sobre a questão, nos seguintes termos (ID 162126271): Na contestação, o réu apresenta versão diferente sobre os fatos que poderá ensejar, eventualmente, a revogação da tutela de urgência. Portanto, por cautela, suspendo o cumprimento da liminar até que a questão seja melhor esclarecida. Intime-se o autor para que se manifeste, em réplica. Retire-se o sigilo da petição juntada no ID 161997211. Após a réplica, tornem conclusos. Intime-se, pois, o agravante a esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora